Tribunal: TJMT
Processo: 1038419-23.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038419-23.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CRISTIANE SILVA CARVALHO - CPF: 836.933.601-97 (RECORRENTE), RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI - CPF: 030.705.711-90 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1038419-23.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Cristiane Silva Carvalho

Recorrido(s):

Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de maio de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CESSÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
NÃO ACOLHIDA. VEDAÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a Cessionária não logrou êxito em comprovar a cessão de crédito ocorrida entre ela e a Cedente, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II do CPC.

2.
A cessionária que insere o nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$1.764,07, e não comprova a ocorrência da cessão da obrigação, age ilicitamente e configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.
Contudo, “
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”,
nos termos da Súmula 385, do STJ.

3.

Conforme consulta do SERASA juntada em defesa, verifico que o débito discutido nestes autos venceu em 15/10/2017, foi disponibilizado em 01/04/2021 e excluído somente em 08/06/2022, conforme abaixo se vê:

4. De acordo com a consulta do SCPC, também juntada em defesa, verifico a existência de um apontamento preexistente, comandado por LOJAS RIACHUELO S.A., o qual foi disponibilizado em 27/11/2019, no valor de R$175,05, conforme abaixo se vê:

5. Logo, se existe apontamento preexistente registrado em nome da autora, não cabe indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. (Súmula 385 do STJ). No entanto, por questões processuais, tendo em vista que somente a parte Reclamante recorreu para majorar o valor da condenação fixado a título de dano moral, a sentença deve ser mantida.

6.
“A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente” (Súmula 22 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso).

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente
com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil a pretensão contida na inicial para o fim de DETERMINAR a exclusão do nome da parte autora do cadastro de inadimplentes, DECLARAR a inexistência de débitos da parte autora com a parte ré referente à dívida em litígio e ainda, a título de danos morais, CONDENO a empresa ré ao pagamento da importância de R$ 1.000,00 (mil reais), com juros de mora de 1% a.m., a partir do evento da negativação e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ)
”,
em
face ao principio do non reformatio in pejus,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023